Tribunal: TJDFT
Processo: 0772877-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0772877-37.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL RECORRIDO: ASSOCIACAO DAS MULHERES VITORIOSAS DO RIACHO FUNDO II, MARCELO MORAES DE SOUZA DECISÃO Indefiro os pedidos formulados pela parte recorrente (ID 76342490), pois tanto o pedido de inclusão do processo em sessão presencial quanto a juntada de sustentação oral, em sessão virtual, devem ser formulados em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT e art. 11, da Portaria GPR 359/2025). P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.